Tribunal: TJDFT
Processo: 0027620-90.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO PROCESSUAL DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 1 ANO. ART. 921, III, CPC. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE SEIS MESES. ART. 59, LEI no 7.357/85. DESÍDIA DA EXEQUENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial (cheque) pelo advento da prescrição intercorrente. 1.1. Em seu recurso, a exequente pede a cassação da sentença por entender que basta uma simples análise dos autos para se constatar a ausência de inércia de sua parte, tendo atuado diligentemente na indicação de meios para identificação de bens penhoráveis. Afirma que desde a propositura da demanda buscou meios para a satisfação de seu crédito. Diversos foram os pedidos formulados após a suspensão, inclusive alguns recursos foram interpostos contra alguns pedidos indeferidos. Destaca que atuou em todos os períodos que foi instada a fazê-lo, não tendo atuado no período após a expedição da certidão, uma vez que não obteve ciência de que deveria fazê-lo.
2. A prescrição intercorrente é um instituto processual que ocorre quando, após paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito. 2.1. Na hipótese de o executado não possuir bens penhoráveis, a execução poderá ser suspensa pelo período de um ano, situação em que o prazo prescricional da pretensão executória também ficará suspenso. 2.2. Nesse interim, depreende-se que o exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido. 2.3. Ainda, o fim do período de suspensão sem manifestação do exequente corresponde ao termo inicial da prescrição intercorrente, que, caso implementada, poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz. 2.4. Nesse sentido encontra-se a doutrina especializada, conforme Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o”.
3. Tratando-se de execução de cheque, o prazo da prescrição é de 6 meses, conforme art. 59 da Lei 7.357/85, Lei do Cheque, contados da expiração do prazo de apresentação, ou seja, de 30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior. 3.1. Com efeito, o art. 59 da Lei do Cheque, ao fazer referência ao prazo de apresentação, tratou de simplesmente estipular o termo a quo da contagem da prescrição, para fins de ajuizamento da ação de execução prevista no art. 47 da aludida lei. 3.2. No caso dos autos, a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 01 ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, a partir de 05/05/20. 3.3. Considerando que a prescrição intercorrente começou a fluir com o término da suspensão processual, em 05/05/20, seu implemento se deu em 05/11/21. 3.4. Cabe ressaltar que em 10/08/21 foi certificado o transcurso do prazo de suspensão do feito e foi determinado o encaminhamento dos autos ao arquivo intermediário, pelo prazo da prescrição intercorrente. 3.5. Durante esse período, a exequente se manteve inerte. 3.6. Em 27/01/22 o processo foi encaminhado para análise do prazo de prescrição intercorrente. 3.7. Na mesma data, a parte exequente peticionou nos autos requerendo a aplicação do EREsp 1.582.475/MG para que a parte executada saldasse sua dívida através do bloqueio mensal da quantia equivalente a 10% de seus rendimentos líquidos. E, caso o Juízo entendesse que a porcentagem requerida era excessiva, que determinasse o bloqueio do numerário em percentual inferior. 3.8. Nesse sentido, é possível verificar que durante o período de suspensão do processo não ocorreu qualquer penhora de bens e muito menos manifestação da requerente.
4. Assim, não há se falar em afastamento da prescrição intercorrente, posto que da análise do feito restou caracterizada a desídia da apelante, a qual se manteve inerte, mesmo após o término do prazo de suspensão processual. 4.1. Dessa forma, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. 4.2. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte: “ (.....) 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. 2. Nos casos de execução fundada em cheque, para fins de verificação da prescrição intercorrente, aplica-se o prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 59 da Lei n.o 7.357/85. 3. Não tendo havido a localização de bens penhoráveis, a prescrição intercorrente começa a fluir do esgotamento do prazo suspensivo de um ano a que faz referência o artigo 921, §1o, do Diploma Processual, tendo em vista a impossibilidade de prosseguimento indefinido da execução. 4. A repetição de diligências voltadas à localização de bens, quando desprovidas de efetividade, não tem o condão de afastar a configuração da prescrição intercorrente. Precedentes TJDFT e STJ. 5. Decorridos mais de 6 (seis) meses desde o fim do prazo de um ano de suspensão do procedimento executivo referido pelo §1o do art. 921, CPC sem que o exequente pudesse apontar a existência de bens penhoráveis ou sinalizar mudança na situação financeira do devedor, resta nítido o implemento das condições para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (00432900820148070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/11/2021). 4.3. Torna-se insustentável a tese da autora, no tocante aos argumentos de que a ação executória para a cobrança de título extrajudicial teria como prazo prescricional do crédito 05 anos, afinal, não se trata de hipótese de aplicação do termo inicial contido no art. 1.056 do CPC, o qual seria utilizado apenas se o processo estivesse suspenso na data de entrada em vigor do novo código. 4.4. A aplicação do prazo de 5 anos se refere apenas a situações excepcionais. No presente caso, a execução está amparada em cheque cuja prescrição da ação executiva é de 6 meses, contados da expiração do prazo de apresentação, conforme disposto no art. 59 da Lei 7.357/85, restando plenamente caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente em 08/11/21.
5. Apelação improvida.